Tribunal: TJES
Processo: 5002631-23.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002631-23.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA
contra a r. sentença de movimento n. 1213516 que, nos autos da Ação Mandamental impetrada em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
declinou da competência e extinguiu o processo, nos moldes do art. 485, IV do CPC, determinando a baixa e o cancelamento da distribuição no sistema informatizado.

Em suas razões recursais, conta o agravante que, não obstante o mérito do pedido - declaração de inconstitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) -, por equívoco, os autos foram distribuídos como procedimento comum e, consequentemente, sorteado à responsabilidade da Vara de Recuperação Judicial e Falência.

Sustenta que embora claramente a matéria não seja de competência do Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência, deixou o MM. Juízo de observar o enunciado do artigo 64, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, que determina a redistribuição dos autos à correta competência, quando verifica a incompetência do Juízo em que tramita, seja pela provocação das partes ou de ofício.

Alega que se faz imperioso a este Egrégio Tribunal que determine o retorno dos autos ao juízo singular para redistribuição ao juízo competente, qual seja, a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória, uma vez que a mitigação dos efeitos do disposto no artigo 64, §3º do Código Processual Civil inviabilizará o reconhecimento do direito líquido e certo da apelante, tendo em vista que a demanda restará distribuída após a publicação da ata de julgamento da Suprema Corte.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 27 de maio de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

De Igual forma dou provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

Como consta do relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA
contra a r. sentença de movimento n. 1213516 que, nos autos da Ação Mandamental impetrada em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
declinou da competência e extinguiu o processo, nos moldes do art. 485, IV do CPC, determinando a baixa e o cancelamento da distribuição no sistema informatizado.

Em suas razões recursais, conta o agravante que, não obstante o mérito do pedido - declaração de inconstitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) -, por equívoco, os autos foram distribuídos como procedimento comum e, consequentemente, sorteado à responsabilidade da Vara de Recuperação Judicial e Falência.

Sustenta que embora claramente a matéria não seja de competência do Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência, deixou o MM. Juízo de observar o enunciado do artigo 64, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, que determina a redistribuição dos autos à correta competência, quando verifica a incompetência do Juízo em que tramita, seja pela provocação das partes ou de ofício.

Alega que se faz imperioso a este Egrégio Tribunal que determine o retorno dos autos ao juízo singular para redistribuição ao juízo competente, qual seja, a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória, uma vez que a mitigação dos efeitos do disposto no artigo 64, §3º do Código Processual Civil inviabilizará o reconhecimento do direito líquido e certo da apelante, tendo em vista que a demanda restará distribuída após a publicação da ata de julgamento da Suprema Corte.

Sem contrarrazões.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos. Passo a analisar o recurso.

No caso dos autos, o recorrente impetrou Mandado de Segurança contra o Estado do Espírito Santo, tendo como objetivo a declaração da inconstitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL), vindo a ação mandamental a ser distribuída erroneamente à Vara de Recuperação Judicial e Falência.

Em razão da incompetência absoluta daquele juízo, em relação à matéria, o magistrado declinou da competência. Contudo, entendeu por extinguir a ação, sem julgamento do mérito, diante da impossibilidade de redistribuição dos autos eletrônicos à Vara da Fazenda Pública em que tramitam autos físicos.

Pois bem.

Nos termos do §3º do art. 64 do Código de Processo Civil, em caso de a alegação de incompetência ser acolhida,
os autos devem ser remetidos ao juízo competente
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que,
declarada a incompetência, o argumento de impossibilidade técnica do Judiciário em remeter os autos para o juízo competente, ante as dificuldades inerentes ao processamento eletrônico, não pode ser utilizado para prejudicar o jurisdicionado, sob pena de configurar-se indevido obstáculo ao acesso à tutela jurisdicional
.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA, NOS TERMOS DO ART. 2o., § 4o. DA LEI 12.153/2009. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO PARA PROCESSAMENTO DA DEMANDA. RECURSO ESPECIAL DA AUTARQUIA DISTRITAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. Nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).

2. Consoante o art. 2o., § 4o. da Lei 12.153/2009, no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. No presente caso, atribuiu-se à causa o valor de R$ 100,00 (fls. 11); entretanto, a ação foi movida perante a 2a. Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em foro no qual existe Juizado Especial da Fazenda Pública. Destarte, não poderiam as instâncias ordinárias ter prosseguido no julgamento do feito, em razão de sua incompetência absoluta, posto que é improrrogável tal competência.

3. A declaração da incompetência não implica imediata extinção do processo sem resolução do mérito, mas sim o seu envio ao Juízo com competência para o processamento da causa, como dispõem os arts. 113, § 2o. do CPC/1973 e 64, § 3o. do Código Fux. Julgados: REsp.1.776.858/PI, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 22.3.2019; REsp. 1.526.914/PE, Rel. Min. DIVA MALERBI DJe 28.6.2016.

4. Recurso Especial da Autarquia Distrital a que se dá provimento, a fim de reconhecer a incompetência absoluta e determinar a remessa dos autos aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

(REsp 1537768/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 05/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA. VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO A NORMATIVO FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. NECESSÁRIA REMESSA DO FEITO AO JUÍZO COMPETENTE. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE INVIABILIDADE DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO. PRECEDENTE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA INTERNA. SÚMULA 13/STJ.

1. A pronúncia da incompetência absoluta enseja a remessa dos autos ao juízo competente e não a extinção do processo sem resolução de mérito, na forma do art. 64, § 3.º, do CPC/2015, considerada ainda a ausência dessa hipótese no rol do art. 485 do mesmo diploma legal.

2. "O argumento de impossibilidade técnica do Judiciário em remeter os autos para o juízo competente, ante as dificuldades inerentes ao processamento eletrônico, não pode ser utilizado para prejudicar o jurisdicionado, sob pena de configurar-se indevido obstáculo ao acesso à tutela jurisdicional" (REsp 1.526.914/PE, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016).

3. Não se conhece do recurso especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da similitude fático-jurídica, à mera transcrição de ementas e de trechos de votos. Hipótese, por extensão, da Súmula 284/STF.

4. A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial. Inteligência da Súmula 13/STJ.

5. Recurso especial conhecido parcialmente e, nessa extensão, provido.

(REsp 1776858/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019)

Dito isso, esclareço que em 14 de maio de 2021 foi publicado o Ato Normativo n. 037/2021 que determina a implantação do sistema Processo Judicial Eletrônico - PJE no Primeiro Grau de Jurisdição para o exercício de 2021, a teor do Ato Normativo n. 23/2021.

Desse modo, o Poder Judiciário do Espírito Santo vem implementando o sistema PJE, afastando o peticionamento por outro meio que não aquele descrito no referido Ato.

Especificamente quanto ao declínio da competência, o art. 6º, e seu parágrafo único, dispõem o seguinte:

Art. 6º. Havendo declínio de competência de autos físicos a Juízo que utilize o PJe no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, cumpre à parte interessada providenciar a digitalização, o cadastramento e a distribuição do feito nesse sistema.

Parágrafo único. Sendo proferida decisão de declínio de competência no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, cumprirá à Secretaria Judiciária em que corre o feito providenciar a intimação do patrono para que proceda às diligências estabelecidas no caput deste artigo.

Mutatis mutandis,
o declínio de competência de autos eletrônicos a Juízo que utilize autos físicos no âmbito do Poder Judiciário, cumpre à parte interessada tomar as providência necessária e proceder ao cadastramento e a distribuição do feito.

Portanto, independente da inviabilidade de se proceder à distribuição no caso em tela, não pode o Judiciário prejudicar a parte oferecendo obstáculo ao acesso à Justiça.

No caso específico dos autos, tenho que o declínio de competência enseja a intimação da parte para tomar as providências necessárias à remessa dos autos ao juízo competente para que haja o consequente processamento do feito.

Assim, em se verificando a impossibilidade de remessa dos autos por meio eletrônico ao Juízo competente, deve haver a adequada intimação da parte, nos termos do art. 6º do Ato Normativo n. 037/21, razão pela qual,
CONHEÇO
do recurso interposto e a ele
DOU PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA - INVIABILIDADE TÉCNICA DE REMESSA DE AUTOS ELETRÔNICOS À VARA QUE TRAMITA AUTOS FÍSICOS - EXTINÇÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - IMPOSIÇÃO INDEVIDA DE OBSTÁCULO AO ACESSO À TUTELA JURISDICIONAL - RECURSO PROVIDO.

1 –
Nos termos do §3º do art. 64 do Código de Processo Civil, em caso de a alegação de incompetência ser acolhida, os autos devem ser remetidos ao juízo competente.

2 –
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, declarada a incompetência, o argumento de impossibilidade técnica do Judiciário em remeter os autos para o juízo competente, ante as dificuldades inerentes ao processamento eletrônico, não pode ser utilizado para prejudicar o jurisdicionado, sob pena de configurar-se indevido obstáculo ao acesso à tutela jurisdicional.

3
-
Mutatis mutandis
do teor do art.6º do Ato Normativo 037/21, o declínio de competência de autos eletrônicos a Juízo que utilize autos físicos no âmbito do Poder Judiciário, cumpre à parte interessada tomar as providência necessária e proceder ao cadastramento e a distribuição do feito.

4 -
Independente da inviabilidade de se proceder à distribuição no caso em tela, não pode o Judiciário prejudicar a parte oferecendo obstáculo ao acesso à Justiça. No caso específico dos autos, tem-se que o declínio de competência enseja a intimação da parte para tomar as providências necessárias à remessa dos autos ao juízo competente para que haja o consequente processamento do feito.

5 -
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.